Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006126-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR LOPES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 777.533.646-34 (RECORRENTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), CAZZANY MOVEIS LTDA - CNPJ: 35.096.126/0001-96 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.748.441-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1006126-63.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Recorridos:
OSMAR LOPES DE ALMEIDA JUNIOR e CAZZANY MOVEIS LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/12/2023.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLA ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, determinando o pagamento dos valores devidos com correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada parcela e a inclusão de honorários advocatícios previstos contratualmente.

2.

A parte recorrente sustenta que o valor total da dívida já estava atualizado monetariamente até a data do ajuizamento da demanda, configurando
bis in idem
a aplicação de nova atualização desde os vencimentos, e alega ser indevida a inclusão de honorários advocatícios em ação de cobrança submetida ao Juizado Especial.

3.

Pois bem.
Não há dúvida quanto à inadimplência das reclamantes, ainda, que a atualização aplicada pelo autor quando da propositura da presente ação deve ser mantida, uma vez que foram aplicadas as correções legais, conforme preconiza do contrato.

4.

No entanto,
verifica-se que assiste razão a recorrente no tocante ao termo inicial da correção monetária aplicada na sentença, pois a dívida referente aos encargos locatícios vencidos até a data do ajuizamento da demanda já foi atualizada desde cada vencimento até a data de 06/02/2023, revelando que a condenação ao pagamento da quantia certa de
R$ 12.548,56
, acrescida de atualização monetária desde o vencimento de cada encargo locatício, implica a incidência dúplice de atualização monetária.

5.

Assim sendo, entendo que merece parcial reparo à sentença quanto
ao termo inicial da correção monetária e juros devendo a fixação partir do termo final da atualização previamente realizada, que, conforme os autos é 06/02/2023.

6.

Do mesmo modo, tenho que assiste razão a recorrente quanto ao pleito de afastamento da condenação dos
honorários advocatícios previstos contratualmente.

7.

Oportuno mencionar que
os honorários contratuais prefixados em contrato de locação em caso de descumprimento obrigacional, não guardam qualquer relação com os honorários de sucumbência, porquanto decorrem do disposto no art. 389 do Código Civil.

8.

Trata-se, em verdade, de honorários devidos em razão da atuação do causídico na esfera extrajudicial, que não se confunde com a atuação na seara judicial.

9.

Neste seguimento, os honorários advocatícios convencionados no contrato de locação somente devem ser incluídos no cálculo da dívida para fins de purgação da mora, conforme intelecção do art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91. Ou seja, infere-se que os honorários advocatícios são devidos quando a solução do impasse se aperfeiçoe antes da necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre o direito discutido.

10.

In casu,
não se tratando de hipótese de purgação da mora, e sim de execução de título extrajudicial, bem como havendo prestação jurisdicional, a verba honorária deve ficar restrita aos honorários sucumbência nos estritos ditames do art. 55 da Lei no 9.099/95, em respeito ao
non bis in idem
.

11.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação de cobrança. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. APELAÇÃO 1 – LOCATÁRIOS: [Omissis]. APELAÇÃO 2 – LOCADOR: CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA, CLAUSULA PENAL E A PERDA DA BONIFICAÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL.

BONIFICAÇÃO POR PONTUALIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ESTIPULADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. AJUIZMENTO DA DEMANDA QUE AFASTA A EXIGÊNCIA, PASSANDO A SER DEVIDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Com a propositura da ação, deixam de ser exigíveis os honorários contratuais extrajudiciais, passando a ser devido honorários sucumbenciais na proporção da vitória da parte e nos termos do art. 85 do NCPC, sob pena de bis in idem . (TJPR - 18a C.Cível - 0024767-54.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 21.02.2022).

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009371279 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 25/06/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/06/2020)

12.

Importante salientar ainda, que a locatária, ora recorrente, não figura como parte no contrato advocatício firmado entre o reclamante e os advogados por ele contratado. Ou seja, não participou da escolha das procuradoras e no ajuste do preço para exercício do serviço contratado. Inviável, portanto, impor a terceiro estranho à relação jurídica a obrigação de assumir os seus ônus.

13.

Destarte, o afastamento a exigibilidade da cobrança da verba honorária prevista no contrato de locação (Cláusula XI, item 2) é medida que se impõe.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de adequar o
termo inicial da correção monetária e juros devendo ser calculados a partir do último marco de atualização previamente realizado,
isto é, data do ajuizamento da demanda
(06/02/2023), bem como
afastar a obrigação das reclamadas pelo pagamento dos honorários advocatícios extrajudiciais fixados no contrato de locação firmado pelas partes
. Mantidos os demais termos da sentença
.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024